Tribunal: STF
Processo: RE 1288278
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Em 31/05/2023, proferi decisão com o seguinte teor:



    “Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário haja vista a harmonia do acórdão recorrido com o precedente vinculante sob o Tema 666 da Repercussão Geral, cujo feito paradigma é o RE nº 669.069/MG, cuja tese dispõe: ‘É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil’.



    Sustenta a parte agravante que a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, em casos similares, tem aplicado a tese fixada no Tema nº 999 da Repercussão Geral às ações de ressarcimento motivadas por usurpação mineral.



    Requer a ‘reconsideração ou reforma da decisão agravada, a fim de que, na linha dos precedentes citados, seja afastada a incidência do Tema nº 666 (RE nº 669.069-RG) ao caso dos autos, reconhecendo-se a imprescritibilidade da pretensão formulada por meio da presente ação, nos termos do Tema nº 999 (RE nº 654.833-RG)’.



    Apesar de devidamente intimados, os agravados não presentaram impugnação ao agravo regimental (eDoc. 110).



    Decido.



    É caso de reconsideração.



    Diversamente do apontado no acórdão atacado no apelo extremo, a extração irregular de recursos minerais importa não apenas em dano patrimonial, mas, principalmente, em dano ao meio ambiente.



    Com efeito, a retirada ilegal do minério é irreversível, sendo evidente que a extração desordenada de recursos minerais tem o condão de impactar diretamente no ecossistema, trazendo consequências irreversíveis ao meio ambiente.



    Portanto, tenho que no caso em tela incide a orientação fixada no Tema 999 da Repercussão Geral, no sentido de que o meio ambiente é direito fundamental indisponível, a atrair a tese da imprescritibilidade às respectivas ações de reparação e compensação.



    No referido julgamento, esta Corte entendeu que os danos civis ambientais merecem uma atenção especial em benefício de toda a coletividade, devendo prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente.



    O acórdão proferido no julgamento do paradigma do referido tema de repercussão geral ficou assim ementado:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE.



    1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 



    2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 



    3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis. 



    4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 



    5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. 



    6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental” (RE nº 654.833/AC, Tribunal Pleno, Relator o Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/6/20).



    Aplicando essa orientação em casos análogos, destacam-se os seguinte julgados de ambas as Turmas do STF:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 999 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (RE nº 1.287.474/SC-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/5/21).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE DE RESSARCIMENTO POR DANO AMBIENTAL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (Rcl nº 51.460/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/4/22).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE MINERAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 999 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO’ (ARE nº 1.333.352/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/5/23).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.248.723/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/10/22; RE nº 1.206.766/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 28/10/22; RE nº 1.176.128/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 23/9/22; RE nº 1.281.227/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/6/21; e RE nº 1.283.064/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/9/20.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao Tema 999 da Repercussão Geral.”



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão do Vice-Presidente do Tribunal de origem, proferida nos seguintes termos:



    “O STF determinou a devolução para conformação ao Tema 999/STF. 



    Verifico que esta Vice-Presidência já determinou o retorno ao Turma para juízo de retratação, tendo esta deliberado que o feito não guarda relação de identidade com o entendimento firmado no Tema.



    Eis o teor da decisão onde conta tal informação ev. 87:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto no evento 21 com apoio no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido por Órgão Colegiado desta Corte: 



    ADMINISTRATIVO. LAVRA DE MINÉRIO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITÍVEL. RENEGERAÇÃO. 



    Nos termos do art. 20, IX, da CRFB/88, são bens da UNIÃO os recursos minerais, inclusive os de subsolo. A pesquisa e a lavra destes recursos somente poderão ser feitas por autorização ou concessão, nos termos do art. 176, § 1º, da CRFB/88 e mediante licenciamento ambiental. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº. 669.069, assentou de forma definitiva o posicionamento de que "É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil". 



    O dano ambiental é imprescritível. Porém, verificada a regerenação da área, a condenação à reparação e/ou indenização pecuniária devem ser lastreadas na razoabilidade. 



    Admitido o recurso e remetidos os autos ao STF, o processo retornou para aplicação do Tema STF 999. 



    Os autos foram remetidos para retratação. 



    A Turma, por sua vez, em novo julgamento, deliberou que o feito não guarda relação de identidade com o entendimento firmado no Tema, consoante acórdão assim ementado (evento 63): 



    RETRAÇÃO. AMBIENTAL. EXTRAÇÃO ILEGAL DE MINÉRIOS. INDENIZAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO. TEMA 999 DO STF. 'DISTINGUISHING'. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. Concluído em 17/4/20, o julgamento do STF proferido no âmbito do Recurso Extraordinário 654.833, relator Ministro Alexandre de Moraes, fixou a tese da imprescritibilidade da pretensão pela reparação civil de dano ambiental. Consultando o inteiro teor do RE 654833, percebe-se que aquele contexto fático englobava extração irregular de madeira em área de floresta sob usufruto indígena (nos longínquos anos de 1981 a 1987). No voto-condutor do precedente vinculante, o relator, eminente Min. Alexandre de Moraes, assim delimitou o núcleo jurídico ambiental da referida lide: (...) Veja-se que, no caso dos autos, entre os anos de 1981 e 1987, os recorrentes retiraram ilegalmente grande quantidade de árvores da Terra Indígena Kampa do Rio Amônea. O desmatamento causou prejuízo irremediável para a Comunidade Indígena que vive no local. Sabe-se que a relação entre o indígena e o meio ambiente é interligada, de modo que a devastação ambiental afeta diretamente a comunidade. Sobre essa interdependência, cumpre citar trecho do julgado da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso do Povo Indígena Kichwa de Sarayaku. No caso, o Estado do Equador havia permitido a extração de petróleo no território da comunidade, sem sua prévia autorização.(...)



    2. Percebe-se, então, que o dano ambiental lá analisado gerou uma necessidade de reparação 'pura' do meio ambiente, ou seja, em sua globalidade, funcionalidade e, mais, em sua "simbiose" indígena. 



    3. Todavia, no caso dos autos, a demanda movida pela União tem outro 'espírito', outra 'cor', qual seja, a patrimonial (em sua "excelência capitalista" de indenização monetária por um recurso produtivo ilicitamente apropriado). Embora possam as duas reparações 'desaguar' num ponto comum - indenização monetária - os caminhos e forças motoras são fortemente diversas. Esse é o nó górdio do presente 'distinguishing". De fato, naquela lide, o dinheiro é a última, a residual, a 'triste e simbólica' forma de reparação (indireta e difusa). Nesta demanda, o dinheiro é a primeira, a prestigiada, a 'mercadológica' forma de compensação (direta e concentrada). 



    4. Sem julgar a opção política-constitucional da CF de 1988 e, muito menos, a visão doutrinária internacional, fato é que o recurso mineral, no Brasil, é uma propriedade privada, no caso, da União: Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. (...). Ou seja, o minério fora destacado do 'solo', do 'planeta' e colocado no 'mercado'. Ao se fazer tal 'cirurgia capitalista interventiva', nosso poder constituinte originário, por seus presentantes e através de seus representantes eleitos, 'batizou' tal propriedade tendo por 'madrinha' a prescrição. 



    5. Não é possível emprestar o mesmo tratamento protetivo do Tema 999 do STF a uma demanda essencialmente patrimonial. Muito já se afirmara na doutrina e na jurisprudência que a regra, a 'benção' do sistema constitucional-civil é a prescrição. "As riquezas precisam circular, o mercado precisa girar e o capital, concentrar. O simples passar do tempo não pode agredir esse dogma". 



    6. Deixa-se de se proceder ao juízo de retratação, quanto ao Tema nº 999, com fundamento na distinção entre a questão julgada neste processo e a apreciada pelo STF, porque o recurso foi interposto exclusivamente em relação à prescrição do ressarcimento ao erário pela indevida extração/usurpação mineral, não enfrentando, em momento algum, a improcedência do pedido de reparação dos danos ambientais.



    Verifica-se, portanto, que a Turma entendeu que a matéria versada no recurso extraordinário interposto não se confunde com aquelas analisadas pelo STF no Tema 999, subsistindo, mesmo com o novo julgamento proferido pela Turma, o objeto recursal. 



    Desse modo, cumprida a determinação emanada do STF, mas não havendo a total perda do objeto, devem os autos retornar àquela Corte, para que, assim entendendo pertinente, possa ela deliberar acerca da apreciação dos demais tópicos constantes do recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, com as homenagens de estilo, determino a remessa dos autos ao Eg. Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.041 do CPC.



    Nesse contexto, os autos devem retornar ao Supremo Tribunal Federal, para que, assim entendendo pertinente, possa ela deliberar acerca da apreciação dos tópicos constantes do recurso extraordinário, não retratados pela Turma. 



    Ante o exposto, com as homenagens de estilo, determino a remessa dos autos ao Eg. Supremo Tribunal Federal.”



    Reexaminados os autos, decido.



    A controvérsia suscitada no presente recurso extraordinário foi submetida à sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.268), cujo feito paradigma é o RE nº 1.427.694/SC, o qual discute a “Prescritibilidade da pretensão ressarcitória referente à exploração ilegal do patrimônio mineral da União, tendo em conta a degradação ambiental e os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente”. No julgamento do referido tema foi fixada a seguinte tese:



    “É imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário decorrente da exploração irregular do patrimônio mineral da União, porquanto indissociável do dano ambiental causado.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, considerando o Tema nº 1.268 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente